Tribunal: STF
Processo: RE 91626
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
INTIMAÇÃO. PAUTA DE JULGAMENTO. ADIAMENTO. PUBLICAÇÃO. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, ART. 552, PARAGRAFO 1.. EMBORA NÃO REALIZADO
O JULGAMENTO NO DIA ESTIPULADO, REALIZOU-SE ELE EM PRAZO SUPERIOR
A 48 HORAS DA PUBLICAÇÃO DA PAUTA, COMO EXIGE O ART. 552, PARAGRAFO
1. .
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.